Tribunal: TJPA
Processo: 0890979-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890979-12.2022.8.14.0301

APELANTE: HAMILTON PENELVA DA COSTA

APELADO: W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTENCIA POSTUMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0890979-12. 2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA

ADVOGADOS: JUSCELINO GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 25.023 E BÁRBARA MOREIRA DIAS BRABO – OAB/PA 24.941

APELADO: HAMILTON PENELVA DA COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB/PA 3.271-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA PÓSTUMA FAMILIAR. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA. VIOLAÇÃO À ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 329, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 51, XVIII, DO CDC. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por HAMILTON PENELVA DA COSTA para declarar a nulidade da cláusula 13ª do contrato de assistência póstuma, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A apelante sustenta julgamento extra petita, inovação da causa de pedir em réplica, violação ao princípio da estabilização da lide, validade da cláusula contratual e inexistência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer abusividade de cláusula contratual não impugnada na petição inicial; (ii) estabelecer se a inovação da causa de pedir em réplica, sem observância do art. 329, II, do CPC, viola o princípio da estabilização objetiva da lide; e (iii) determinar se subsistem as condenações por danos materiais e morais fundadas em cláusula contratual cuja nulidade não poderia ser apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes distingue claramente as hipóteses de suspensão e cancelamento do plano de assistência póstuma familiar, prevendo a cláusula 13ª que “caso o SÓCIO USUÁRIO atrase o pagamento das taxas de manutenção pelo período de 30(trinta) dias, o mesmo vier a por em dias (quitar) as respectivas taxas, terá os benefícios suspensos, ou seja, a utilização dos serviços em carência por 30(trinta) dias após a data de pagamento das referidas taxas”, enquanto a cláusula 14ª estabelece que “o SÓCIO USUÁRIO terá seu contrato cancelado independente de qualquer comunicação ou interpelação judicial ou extra judicial, sem nenhum ressarcimento dos valores pagos, caso atrase as taxas de manutenção por 90(noventa) dias ou solicitar espontaneamente o cancelamento do contrato”.

4.

A petição inicial delimitou a controvérsia exclusivamente à cláusula 14ª do contrato, ao sustentar que “o Usuário só terá o Contrato Cancelado: ‘Caso atrase as taxas de Manutenção por 90 dias’”, afirmando o autor que os débitos em aberto correspondiam apenas aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, sem ultrapassar o prazo contratual de noventa dias.

5.

Apenas em sede de réplica o autor passou a alegar abusividade da cláusula 13ª, sustentando que “a Clausula 13º em questão, é Abusiva, pois segundo a Contestação da Ré, não houve cancelamento, mas houve a Suspensão do Contrato”, promovendo alteração da causa de pedir após a estabilização objetiva da lide.

6.

O art. 329 do CPC dispõe que: “o autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias”, exigindo consentimento da parte adversa e contraditório substancial para modificação da demanda após a citação.

7.

O art. 51, XVIII, do CDC prevê que “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores”.

8.

Perceba que o recorte veio à baila apenas na réplica sem que o julgador tivesse cumprido os termos do art. 329, II, do CPC, descuido que impede a incidência do texto do art. 51, XVIII, do CDC.

9.

O princípio da boa-fé objetiva rege as relações consumeristas, mas o reconhecimento judicial de abusividade contratual exige respeito aos limites objetivos da demanda e observância do contraditório.

10.

A seu turno, afastam-se as condenações a título de danos morais e materiais porque oriundas de uma declaração de abusividade de cláusula que não fora regularmente aditada conforme disposição do art. 329, II, do CPC e, por via de consequência, não poderia servir como fundamento orientador da sentença.

11.

A sentença merece integral reforma porque reconheceu nulidade contratual não submetida validamente ao contraditório e fora dos limites objetivos da lide estabilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação da causa de pedir em réplica, sem consentimento da parte adversa e sem observância do art. 329, II, do CPC, viola o princípio da estabilização objetiva da lide.

2.

O reconhecimento judicial da abusividade de cláusula contratual não impugnada na petição inicial caracteriza julgamento extra petita.

3.

A incidência do art. 51, XVIII, do CDC pressupõe submissão regular da controvérsia contratual ao contraditório.

4.

As condenações por danos materiais e morais não subsistem quando fundadas em declaração de nulidade contratual reconhecida fora dos limites objetivos da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, I e II, 487, I, e 98, §3º; CDC, art. 51, XVIII; CC, arts. 186, 187 e 927.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0890979-12. 2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA

ADVOGADOS: JUSCELINO GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 25.023 E BÁRBARA MOREIRA DIAS BRABO – OAB/PA 24.941

APELADO: HAMILTON PENELVA DA COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB/PA 3.271-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

6ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral

conforme parte dispositiva:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 51, IV, XVIII, e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a nulidade de pleno direito da cláusula 13ª do contrato de assistência póstuma celebrado entre as partes, por abusividade e violação ao Código de Defesa do Consumidor;

b) Condenar a parte ré W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde 01/02/2021 (data do efetivo prejuízo), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação (31/01/2023);

c) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação (31/01/2023);

d) Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte ré ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação; e condeno o autor ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Havendo apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como mandado, carta e ofício (Provimento n° 003/2009 - CJRMB).

Cumpra-se.( Pje ID 34034940)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

sentença
extra petita

por acolher a tese jurídica da abusividade de cláusula não ventilada na inicial;

b.

argumento inovador feito em réplica

e violando o princípio da estabilização da lide;

c.

nulidade da sentença nesse recorte;

d.

inadimplência prolongada

que afeta a boa-fé objetiva;

e.

validade da 13ª cláusula contratual:

CLÁUSULA 13°:
caso o SÓCIO USUÁRIO atrase o pagamento das taxas de manutenção pelo período de 30(trinta) dias, e o mesmo vier a por em dias (quitar) as respectivas taxas, terá os benefícios suspensos ou seja a utilização dos serviços em carência por 30(trinta) dias após a data de pagamento referidas taxas.

f.

danos morais indenizáveis não consolidados ou reduzidos de R$ 12.000,00(doze mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais).

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

34034941
).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

34034947).

À minha relatoria em 07.11.2024, por distribuição.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0890979-12. 2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA

ADVOGADOS: JUSCELINO GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 25.023 E BÁRBARA MOREIRA DIAS BRABO – OAB/PA 24.941

APELADO: HAMILTON PENELVA DA COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB/PA 3.271-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Primeiro Conjunto:
Cláusulas Contratuais

Cláusula 13ª:
Caso o SÓCIO USUÁRIO atrase o pagamento das taxas de manutenção pelo período de 30(trinta) dias, o mesmo vier a por em dias (quitar) as respectivas taxas, terá os benefícios suspensos, ou seja, a utilização dos serviços em carência por 30(trinta) dias após a data de pagamento das referidas taxas.

Cláusula 14ª:
O SÓCIO USUÁRIO terá seu contrato cancelado independente de qualquer comunicação ou interpelação judicial ou extra judicial, sem nenhum ressarcimento dos valores pagos, caso atrase as taxas de manutenção por 90(noventa) dias ou solicitar espontaneamente o cancelamento do contrato. (PJe ID 23118288)

Perceba a distinção entre suspensão e cancelamento do contrato relativo ao Plano de Assistência Póstuma Familiar. ( PJe ID 23118288).

Adianto:
HAMILTON PENELVA DA COSTA
restringiu a pretensão na discussão da validade da cláusula 14ª, que trata do cancelamento do contrato quando, a bem da verdade, deveria debater a abusividade da clausula 13º que versa sobre a suspensão dos termos contratuais.

Segundo Conjunto
: Disposições Legais

Artigo 329 do CPC
:

Art. 329
. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Artigo 51, XVIII, do CDC
:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XVIII - estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores.

Em um vínculo contratual, o princípio da boa-fé objetiva é o maestro regente das relações consumeristas cujo pedido de nulidade de cláusula não contida na inicial, mas após a estabilização objetiva da lide, exige o contraditório substancial.

Suprimida essa medida legal, a decisão que adotou esse cenário em desatenção aos termos legais do art. 329 do CPC merece devida reforma a obter um julgamento inverso por afrontar princípio processual constitucional.

Caso concreto.

Na inicial,
HAMILTON PENELVA DA COSTA
delimita a discussão material na abusividade da cláusula 14ª que trata do cancelamento do plano de assistência póstuma familiar, permitindo a estabilização objetiva da lide sem que externalizasse preocupação em aditar a inicial antes da apresentação da defesa.

São esses os trechos extraídos da exordial:

Ínclito Juiz, convém frisar que a Ré Negou efetuar o Sepultamento do filho do Postulante, sobre a alegação de que o mesmo encontrava-se em atraso com as mensalidades. Sendo que consta no Contrato na Cláusula 14 º - O Usuário só terá o Contrato Cancelado: “Caso atrase as taxas de Manutenção por 90 dias”. Entretanto no caso em questão, os meses que estavam em aberto era os Meses de Dezembro/2020 e Janeiro/2021, logo é notório que o mesmo Não ultrapassou o Prazo legal de Noventa (90) Dias.

À vista do Exposto, Requer: 01-Que Julgue Totalmente Procedente a presente Ação, Condenando a Ré ao pagamento de R$ 44.000,00, referente aos Danos Morais e Patrimoniais em decorrência dos sofrimentos e vexames sofridos pelo Autor; 02-Dá-se a causa o Valor de R$ 44.000,00 para efeitos meramente fiscais.( PJe ID 23118287)

Que aditado em réplica, mas sem o consentimento da parte adversa:

Excelência, é forçoso ressaltar que a Clausula 13º em questão, é Abusiva, pois segundo a Contestação da Ré, não houve cancelamento, mas houve a Suspensão do Contrato, entretanto, o Autor deveria ser Notificado sobre a Suspensão do mesmo. O mais viável, assim como outros Contratos seria a cobrança do Juros e Multa, ao invés da carência e da não utilização do Serviços , já que a situação era de extrema necessidade.

Desta feita, vem o Peticionário Requerer a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação, e consequentemente a responsabilidade Civil da Requerida.( PJe ID 23118310)

Perceba que o recorte veio à baila apenas na réplica sem que o julgador tivesse cumprido os termos do art. 329, II, do CPC, descuido que impede a incidência do texto do art. 51, XVIII, do CDC.

A seu turno, afastando as condenações a título de danos morais e materiais porque oriundos de uma declaração de abusividade de clausula que não fora aditada conforme disposição acima e, por via de consequência, não poderia ser objeto orientador da sentença.

Portanto,

conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para, em reforma da Objurgada, julgar improcedente o pedido inicial s
egundo fundamentação acima delineada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis estar o Recorrido sob o manto da gratuidade processual.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/06/2026